Tribunal: TJSP
Processo: 2262173-23.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Omissão – Decisão agravada que foi omissa quanto à titularidade das contas.

Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2262173-23.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA APARECIDA MARTON SOLER, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262173-23.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/3
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA MARTON SOLER
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135572
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

JUROS
REMUNERATÓRIOS – Omissão Decisão agravada que foi
omissa quanto à titularidade das contas.
Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo do acórdão.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
927/933, que conheceu em parte e, na parte conhecida deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo exequente.
Sustenta o embargante ter havido omissão, quanto a titularidade das
contas no 15.002.938-1 e no 14.001.278-7.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos opostos tempestivamente.
De fato, houve a omissão apontada quanto a questão correspondente à
titularidade das contas. Identificado o equívoco, fica o mesmo nos seguintes termos
emendado:
" Tem-se por correta a decisão do MM Juiz a quo em excluir do presente
cumprimento de sentença as contas de no 15.002.938-1 e no 14.001.278-7. Isso porque, em
consulta processo no 0005827-47.2011.8.26.0053, resta clara a ocorrência de
litispendência com relação à conta no 14.001.278-7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262173-23.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/3
Já no que tange à conta no 15.002.938-1, verifica-se que ela apresenta
titularidade diversa, de pessoa homônima à exequente, com CPF na 05*.***.***-87.
Consoante documento às fls. 170 dos autos principais, os dados cadastrais da real titular
da conta poupança demonstram CPF, filiação e datas de nascimento distintos, de forma
que se denota que não há nenhuma relação entre ambas. Assim, esta conta poupança
pertenceu a outra Maria Aparecida Marton, e não à exequente.”
Nestes termos, ACOLHO os embargos de declaração, sem alteração
quanto ao dispositivo do acórdão.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator